Tribunal: TJMT
Processo: 0005848-96.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 76401977):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA SUPERADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DO SEU CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 509, § 4o, DO CPC – PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – NÃO RECONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO E FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MÉRITO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”.
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Irresignado, o recorrente apresenta suas razões recursais alegando, em síntese, violação a Súmula 344 do STJ, e os artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do CPC, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença”.
Aduz ainda que o acordão recorrido não se atentou ao que estabelece a Súmula 344 do STJ, “pois há nos autos prova cabal de que a reestruturação de cargos e salários realizados pelo Município Recorrente, já incorporou o percentual, correspondente à URV, na remuneração da servidora Recorrida, cuja apuração dos valores devidos já foi feito em sede de liquidação de sentença e, conforme bem demonstrado acima, a sentença monocrática proferida não fere coisa julgada”.
Por fim, alega à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira.
Recurso tempestivo (Id. 79543488).
Contrarrazões no id. 81281994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 344 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, 465, §1o, I e 473, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido ofendeu o previsto na Legislação Federal, ao desconsiderar a perícia já realizada nos autos em sede de liquidação de sentença, determinando de maneira errônea a necessidade da realização de liquidação da sentença, desconsiderou, ainda, o prazo que a Recorrida tem para indicar assistente técnico, a qual restou inerte ao seu cumprimento”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com efeito, conforme anotei na decisão aqui impugnada, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.
Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, o cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.
Nessa esteira, é evidente que, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, no próprio processo da parte interessada, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).
Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial deve ser reformado.
Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem, porventura obtido, deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
(...)
Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da Apelante, ora Agravada, suprira a defasagem advinda da conversão.
Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.
Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.
(...)
Frise-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo esse índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença, no próprio processo da Agravada.
Diante desse cenário, verifica-se que não há falar em contradição de entendimento, estampado na decisão recorrida, com aquele sedimentado por este Sodalício, tampouco em violação da segurança jurídica, na medida que, como visto, a demonstração, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, de existir, ou não, decréscimo remuneratório, atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ocorrer no processo da parte interessada, em que se assegure todos os consectários do due process of law, o que, como examinado, não ocorreu.
Não bastasse, e como já registrei na decisão ora combatida, tenho que a utilização, unicamente, da sobredita prova emprestada (laudo pericial), sem que tenha havido a participação da Apelante, ora Agravada, na sua formação, naquele processo do qual a prova derivou, ou seja, sem que tenham sido apreciados os seus quesitos, acaba por mitigar o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que deslegitima o seu emprego para extinguir o cumprimento da sentença em que a Agravada figura como parte ativa.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa deferiu a realização de prova pericial para bem instruir o caderno processual. Rever a necessidade ou não de produção de prova pericial, para fins de formação da convicção do juiz, requer indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado por óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 905571 SP 2016/0101188-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”, logo, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei Municipal.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Deficiência de fundamentação. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Ausência de comando normativo (Súmula 284/STF)
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a Reestruturação da carreira e cargo ocupado pela Recorrida ocorreu no ano de 2001, conforme edição da Lei no 154/2001”.
Assim, “a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação”.
Desse modo, assevera que “as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se, de fato, superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira (2001) e a data de distribuição da demanda (2014) transcorreu prazo superior a cinco anos”.
Pois bem, in casu, embora o recorrente alegue à prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei relacionados à matéria que foram violados.
Neste contexto, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
Dessa forma, nos termos da súmula 284 do STF, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça